Tribunal: TJMT
Processo: 0018485-70.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018485-70.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VITOR ALMEIDA LIMA (APELADO), FABIANA FELICIANO SOUZA - CPF: 062.223.531-18 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), JHERICK ALLEF DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 042.993.201-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA FELICIANO SOUZA - CPF: 062.223.531-18 (APELANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0018485-70.2018.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: VITOR ALMEIDA LIMA, FABIANA FELICIANO SOUZA, JHERICK ALLEF DE OLIVEIRA GONCALVES, MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE DOIS ACUSADOS – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INSUFICIENTES – AUTORIAS NÃO COMPROVADAS – TRÁFICO COMPROVADO APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO – DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AOS APELADOS MANTIDA – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPERTINÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(TJMT, Ap. 153115/2016)

Se os elementos de provas não comprovam o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, mostra-se impertinente o pedido de condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 291826), que condenou Vitor Almeida Lima pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, e desclassificou o tráfico de drogas imputado aos apelados Fabiana Feliciano Souza e Jherick Allef de Oliveira Gonçalves para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como absolveu todos eles do delito de associação para o tráfico.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação dos apelados Fabiana Feliciano Souza e Jherick Allef de Oliveira Gonçalves pelo crime de tráfico de drogas, como também a condenação de todos os réus pelo delito de associação para o tráfico.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 04 de setembro de 2018, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Amilcar, no 142-S, quitinete dos fundos, Bairro Vila Portuguesa, nesta comarca, os denunciados tinham em depósito e Vitor Almeida Lima ainda trazia consigo drogas do tipo “maconha” e “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, os denunciados se associaram para o fim de praticar reiteradamente ou não o tráfico de drogas.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Vitor Almeida Lima portava revólver calibre 38 SPECIAL e 05 (cinco) munições calibre 38 SPL, conforme auto de apreensão. (...).”

Quanto ao pedido de condenação de Fabiana e
Jherick pelo crime de tráfico de drogas, em sentido contrário ao entendimento do órgão ministerial, não evidencio a existência de elementos aptos a modificar a sentença desclassificatória em relação a eles.

Na delegacia, os policiais militares – José Wandenberg Gomes Pereira e Rômulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho – noticiaram que:

“(...) após sermos acionados pela Agência Regional de Inteligência, que realizava o monitoramento de uma kitnet na Vila Portuguesa, onde segundo uma denúncia estaria ocorrendo tráfico de drogas e após constatarem a veracidade dos fatos, solicitaram nosso apoio para realizar as abordagens.
Ao chegarmos ao local, abordamos o CONDUZIDO VITOR, que se encontrava na frente da kitnet e durante sua revista, encontramos em sua cintura um revolver calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos e no bolso de sua bermuda: duas porções de substância análoga a MACONHA, além da quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro
. Diante disso,
nossa equipe, mediante autorização, adentrou na residência, onde estavam os outros dois CONDUZIDOS, JHERIC, que mora no local, junto com a mulher do VITOR, FABIANA, e durante as buscas encontramos mais 05(cinco) porções de substância análoga MACONHA e uma aparentando ser de COCAÍNA
. Diante disso, conduzimos todos para a delegacia (...).”

Das provas produzidas, não se extrai, com absoluta certeza, que os acusados Fabiana e
Jherick
estivessem envolvidos no tráfico de drogas imputado na denúncia, existindo apenas elementos de que eles estavam consumindo entorpecentes que foram fornecidos pelo réu Vitor.

Para tanto, valho-me da fundamentação aduzida na sentença hostilizada pela magistrada sentenciante, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) o Policial Militar RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO, em juízo (mídia de fl. 123), informou que recebeu a informação de um sargento do serviço de inteligência de que em uma quitinete na Vila Portuguesa estava havendo traficância, ressaltando que o lugar já estava sendo monitorado.
Que ao diligenciarem, encontraram o acusado Vitor na frente da casa, com uma arma de fogo, munições e com drogas. Ao entrarem na casa, encontraram Fabiana e Jherick e apreenderam mais drogas. Acrescentou que tinham notícias de que o acusado Vitor era do Comando Vermelho
. Registrou que durante a abordagem, Jherick disse que só estava no local, mas que trabalhava na cidade
. Não sabe se os dois estavam usando drogas e Fabiana falou que só estava acompanhando o namorado.

O policial civil Marlon Francisco de Almeida França disse que na ocasião dos fatos,
o réu Vitor, que era namorado da corré Fabiana Feliciano Souza, foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Corroborando as declarações do colega RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO, o PM JOSE WANDENBERG GOMES PEREIRA disse que sua equipe foi acionada para apoiar a outra que estava em diligências na quitinete investigada como sendo local de venda de drogas.
Narrou que no interior da moradia, encontraram os processados Fabiana e Jherick, pessoas que ainda não conhecia. Registrou ter ciência de que Vitor era integrante de uma facção e mantinha relacionamento com Fabiana.

Ainda quanto ao fato ilícito narrado na exordial, imprescindível assinalar que
o processado Jherick, dono da quitinete, disse que os corréus foram até sua casa e levaram droga para usarem juntos; contou que consumiu gratuitamente o entorpecente, não sabendo onde a substância foi adquirida.

Interrogado,
o acusado Vitor
negou que estava na porta da quitinete, dizendo que nada foi encontrado com o mesmo e que havia apenas uma porção de maconha
que tinha comprado pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os três usarem
. Ainda, disse que foi na quitinete apenas para usar a droga, confirmando que estava namorando a acusada Fabiana. Expôs que estavam em uma festa e que ao sair,
foi sozinho comprar a droga e, posteriormente, se dirigiu para o local em que foram realizadas as diligências
. Quanto à dinâmica dos fatos, em contradição consigo mesmo, narrou outras versões no tocante à sequência de atos antes da abordagem. (...).

1.2.2 - FABIANA FELICIANO SOUZA.

Atenta ao que restou apresentado nos autos, oportuno destacar que os policiais militares,
ainda na fase inquisitorial, apontaram a acusada como sendo mulher do acusado Vitor
(fls. 09 e 10).

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento da fase administrativa do processado Vitor, que acrescentou, no dia da prisão, que estavam juntos há seis meses (fl. 12), o que foi corroborado pela processada em tela (fl. 17).

Portanto,
não há dúvidas de que os réus Vitor e Fabiana mantinham um relacionamento amoroso, fato também conhecido pelo corréu Jherick
(fl. 22).

Em juízo,
o policial civil Marlon F. Almeida França disse que Fabiana era usuária de drogas.

Além desses elementos e do fato da mesma se encontrar na casa onde foram realizadas as buscas, não foram coletados outros subsídios relacionados à sua ligação com a droga apreendida
.

Tal situação aliada à admissão da acusada de que estava no local para usar a droga apreendida, autoriza a conclusão de que a conduta descrita na inicial deve ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas
.

Para corroborar o registro acima,
destaco que essa magistrada já possuía esse entendimento desde o indiciamento da ré em tela, tanto que após a audiência de custódia, ao decidir acerca da prisão em flagrante, determinou a soltura da indiciada, registrando: “(...) Diante do acima registrado, respeitando entendimentos contrários, verifico a necessidade de outras diligências investigativas para apuração quanto à autoria pela indiciada
(...)” – fl. 69.

1.2.3 - JHERICK ALLEF DE OLIVEIRA GONÇALVES.

Extraio dos subsídios apresentados no caderno processual que o acusado em tela morava na quitinete investigada, local onde foram apreendidas porções de maconha e de cocaína e encontradas outras duas pessoas: uma que portava um revólver e duas porções de drogas (Vitor) e outra com quem nada de ilícito foi localizado (Fabiana).

Conforme conclusões até então expostas, Vitor será condenado pelo crime de tráfico de drogas e Fabiana terá sua conduta desclassificada para ser julgada pelo juízo competente
.

Atenta aos fatos apresentados com relação ao JHERICK, observo
que apesar de restar comprovado que a quitinete era do mesmo, não há outros elementos que o relacionem com o crime de tráfico de drogas
.

Nessa senda,
verifico que desde a fase inquisitiva, os policiais militares se limitaram a dizer, com relação ao sentenciado, que o mesmo apenas estava no interior da moradia, junto com a corré Fabiana
.

No tocante à apreensão de drogas, não há dúvidas de que o réu Vitor levou o entorpecente para o local, o que autoriza a conclusão de que tanto os dois papelotes encontrados no bolso da roupa de Vitor, como os demais, foram transportados até o local das diligências, pelo mesmo e que Jherick iria consumir as substâncias (se não tudo, uma parte)
.

O réu, quando interrogado, esclareceu que teve conhecimento de que na quitinete que tinha alugado recentemente era um ponto de venda de drogas, entretanto, negou que deu continuidade ao ilícito, esclarecendo que trabalhava.
Disse que desconhecia a quantidade de droga que Vitor tinha e que o mesmo estava armado, bem como que era amigo de Fabiana e que estavam ali para usar droga. Contou que já tinham fumado quando a polícia chegou e que foi fornecido entorpecente de forma gratuita
.

Com tais considerações, respeitando entendimentos contrários, entendo que os subsídios apresentados são escassos para um decreto condenatório pelo crime apontado na peça vestibular.

Portanto, não comprovada a prática de nenhum verbo apontado no art. 33 da Lei de drogas afeto apenas à traficância, entendo que a localização das porções de entorpecentes em sua casa leva à ocorrência do ilícito do art. 28 do referido diploma legal.”

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que as drogas apreendidas pertenciam exclusivamente ao réu/condenado Vitor, o qual, pelas circunstâncias da sua abordagem, era quem estava fazendo o tráfico de drogas em frente à residência.

A dinâmica dos fatos revela que, enquanto o réu Vitor encontrava-se na porta do imóvel praticando a mercancia [como narrado na denúncia recebida pelos agentes policiais], os acusados Fabiana e Jherick estavam no interior do imóvel, sem qualquer vínculo com a traficância exercida pelo primeiro.

Nas duas fases, os acusados Fabiana e Jherick negaram a comercialização de drogas, afirmando que estavam apenas consumindo entorpecentes [no interior do imóvel] que tinham sido fornecidos pelo réu Vitor.

Os depoimentos dos agentes policiais tampouco servem para sustentar a condenação de Fabiana e Jherick, visto que limitaram-se a descrever a diligência que culminou na apreensão de substâncias pertencentes ao réu Vitor, sem indicação de qualquer elemento concreto quanto à participação deles no tráfico de drogas.

Note-se que os apelados Fabiana e Jherick não respondem outras ações penais por tráfico de drogas.

Nesse quadro fático-probatório, prevalece dúvida quanto à traficância atribuída aos referidos apelados, justificando a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o delito inserto no art. 28 da Lei de Drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap no 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Do mesmo modo, não há provas de que os réus tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções definidas – para o cometimento reiterado do tráfico.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, dos réus para a atividade criminosa, deve ser preservada a absolvição quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Colaciono o seguinte entendimento desta Câmara Criminal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021